Tribunal: TJMT
Processo: 0001662-24.2008.8.11.0038
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001662-24.2008.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PANTALEAO ANCELMO FERREIRA - CPF: 074.054.806-91 (APELADO), Cris de Paula Santos registrado(a) civilmente como CRIS DE PAULA SANTOS - CPF: 062.716.886-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3552-16 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - CPF: 907.955.471-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS E LUCROS CESSANTES – CONTESTAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – DECRETAÇÃO REVELIA - PRELIMINARES - NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DO DIREITO - AUSÊNCIA EXAME MATÉRIA - REJEITADAS NO MÉRITO - MÉRITO - DEVOLUÇÃO DE SEMOVENTES OBJETO DE PENHORA - LAUDO TÉCNICO - EVOLUÇÃO DO GADO E LUCROS CESSANTES - AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A questão relativa à revelia e seus efeitos, vale dizer, a produção de provas, restou resolvida em recurso anterior que expressamente registrou pela possibilidade do julgamento, sem oportunizar a produção de provas.

Não há nulidade da sentença, se o Juízo entendeu que os vícios apontados em embargos de declaração, constituem em pleito cuja finalidade era discutir os pontos enfrentados na r. sentença, o que é descabido nos declaratórios.

A penhora materializa-se com o desapossamento da coisa, cuja apreensão e depósito ficam sob a guarda e conservação do depositário que cuidará de sua administração até a efetiva expropriação ou devolução dos animais que lhe foram confiados, bem como os frutos correspondentes aos bezerros nascidos no período e respectivas evoluções.

Constado no laudo técnico o que o autor deixou de acrescer ao seu patrimônio, são devidos os lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 0001662-24.2008.8.11.0038

APELANTE: Banco do Brasil S.A.

APELADO: Pantaleão Ancelmo Ferreira

RELATÓRIO

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Reparação de Danos e Lucros Cessantes ajuizada por
Pantaleão Ancelmo Ferreira
, para condenar o requerido, ora apelante ao pagamento:
a)
do dano material emergente equivalente a 166 semoventes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
dos lucros cessantes no valor de R$ 1.046.261,65, corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e,
c)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Argui, inicialmente, a nulidade da sentença proferida nos embargos de declaração por ausência de exame das matérias alegadas.

Sustenta, também, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa. No ponto, explica que intimado a especificar as provas a serem produzidas, requereu o depoimento pessoal do autor, bem como a oitiva dos depositários dos bens penhorados, além da produção da prova pericial para avaliar a evolução do rebanho penhorado, o que foi desconsiderado pelo Juízo. Complementa que também manifestou pela existência de prescrição da pretensão de reparação civil, e ainda, quanto à anuência tácita do autor em relação ao desempenho dos trabalhos realizados pelo depositário.

Alega sua ilegitimidade por não ter sido nomeado fiel depositário das reses penhoradas, mas sim, um terceiro.

No mérito, rebate o laudo técnico apresentado pelo autor quanto à evolução das 150 reses objeto de penhora e que não há falar em ato ilícito praticado pelo banco. Realça haver mera especulação da parte autora quanto a eventual lucratividade a maior, caso as reses estivessem sob sua tutela e não com o fiel depositário.

Realça que o laudo que serviu de base para a condenação foi devidamente impugnado na contestação, de maneira que competia ao autor requerer a produção da prova pericial para comprovar sua alegação.

Requer seja acolhida a preliminar de nulidade de sentença por recusa de prestação jurisdicional, ou ainda, por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de extinguir o processo por ilegitimidade passiva ou que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões (id. 171015106). Realça que o banco apelante foi revel, não havendo que se falar em recusa de prestação jurisdicional, muito menos em cerceamento de defesa, ou ainda, em ausência de danos emergentes e lucros cessantes. Rebate que o banco aceitou o encargo de fiel depositário, o que afasta a alegada ilegitimidade. Diz, também, que em razão da revelia, não há necessidade de oitiva de testemunhas, como reconhecido por este Tribunal. Assevera que os danos materiais e lucros cessantes foram devidamente comprovados por laudo técnico. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação Ordinária de Reparação de Danos e Lucros Cessantes ajuizada por
Pantaleão Ancelmo Ferreira
, para condenar o requerido, ora apelante,
Banco do Brasil S.A.
, ao pagamento:
a)
do dano material emergente equivalente a 166 semoventes, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
b)
dos lucros cessantes no valor de R$ 1.046.261,65, corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data do evento danoso, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e,
c)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos e Lucros Cessantes ajuizada por Pantaleão Ancelmo Ferreira, fundada no prejuízo que teve com a penhora de 150 vacas na Ação de Execução n. 1.043/1997 movida pelo Banco do Brasil S.A., então requerido, ora apelante.

De acordo com o autor apelado, com a penhora, os semoventes foram removidos de sua propriedade, permanecendo com terceiro nomeado fiel depositário. Complementa o autor apelado, que em 30/09/2005, houve a devolução de 455 cabeças, o que seria insuficiente, considerando a evolução do gado no período, o que foi demonstrado por planilha elaborada por engenheiro agrônomo, que aponta a quantia de 621 cabeças.

Nesse contexto, postulou pela indenização referente a diferença das vacas devolvidas (166 cabeças), bem como nos lucros cessantes, referentes às parições subsequentes das reses no valor de R$ 1.046.261,65.

Conquanto apresentada contestação (id. 171017829 - fls. 104/124), foi intempestiva, sendo decretada a revelia da instituição bancária, como consignado (id. 171017829 - fl. 181):

Pelo M. M. Juiz de Direito foi proferida a seguinte decisão: Vistos etc. Defiro o pedido de juntada de documentos pela parte Requerida e tendo em vista que não foi possível uma conciliação entre as partes, desde já,
decreto a revelia da parte Requerida haja vista que sua contestação está intempestiva
. Determino que voltem-me os autos conclusos para sentença
. Cumpra-se. As providências.

Consta que referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 0016371-76.2011.811.0000 (16371/2011), no qual alegou o Magistrado, ao determinar a conclusão dos autos para a sentença, acabou por cercear o seu direito, porquanto o fato de ser revel não retira o direito de produzir provas no processo.

Verifica-se, no entanto, que o recurso teve seguimento negado, já que manifestamente inadmissível, porém, não deixou de consignar a questão da revelia e seus efeitos, conforme se verifica nos trechos do voto:

“... Com o agravo de instrumento, o banco ora agravante, pretende lhe seja dada oportunidade para a produção de provas (oitiva de testemunhas).

...

Ocorre que o banco agravante, em momento algum se insurgiu contra a revelia decretada e nem em relação ao fato de ter apresentado sua contestação intempestivamente.

...

Como a contestação apresentada pelo ora agravante é intempestiva, perdeu ele o momento para especificar as provas que pretendia produzir
, também não o fazendo em audiência preliminar, que tem como finalidade a apreciação da necessidade das provas requeridas pelas partes, restringindo-se a requerer a juntada de instrumento de substabelecimento e demais documentos, o que foi deferido.

Se não houve contestação e, consequentemente, requerimento de produção de provas, abre-se a oportunidade para que o juiz, em razão da revelia e da inexistência de requisição de provas, conhecesse diretamente do pedido
nos termos dos incisos I e II do art. 330, do CPC, reputando verdadeiros os fatos alegados pelo autor (art. 319 do CPC).

De início, passa-se ao exame da preliminar de nulidade de sentença, seja pela ausência de exame das razões dos embargos de declaração, seja pelo julgamento sem oportunizar a produção de provas.

Assim, como nada foi requerido, nada foi negado, cingindo-se a decisão agravada a decretar a revelia (do que não há insurgência) e determinar a conclusão dos autos para a prolação da sentença, não havendo, portanto, pretensão resistida a justificar a interposição do recurso, o qual, mesmo que eliminada a discussão em relação à preclusão, continua a ser manifestamente inadmissível, não merecendo, portanto, ser conhecido.”

De notar-se, assim, que a questão relativa à revelia e seus efeitos, vale dizer, a produção de provas, restou resolvida no referido recurso que, frisa-se,
expressamente registrou pela possibilidade do julgamento, sem oportunizar a produção de provas
.

Sob tal viés, o julgamento da ação, sem oportunizar a produção de provas, não caracteriza cerceamento do direito de defesa,
cuja preliminar fica rejeitada
.

Do mesmo modo, não se visualiza nulidade da sentença dos Embargos de Declaração, por ausência de exame das matérias alegadas. Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

Na hipótese, o Juízo entendeu que os vícios apontados, em verdade, constituíam em pleito cuja finalidade era discutir os pontos enfrentados na r. sentença, o que é descabido nos declaratórios.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença.

Quanto ao mérito, propriamente, a controvérsia reside na indenização em relação a evolução das reses no período em que ficou sob os cuidados de fiel depositário.

De plano, não há que se falar em ilegitimidade do banco requerido, sob o argumento de que as vacas objeto de penhora se encontravam com terceiros na figura de depositário fiel.

Ora, como bem consignado na r. sentença, consta no Auto de Penhora, Remoção e Depósito, lavrado em 08/06/2000, que as vacas foram entregues aos cuidados do gerente do Banco do Brasil S.A., que aceitou o encargo.

Nesse sentido,
“eventual serviço prestado por terceiro pode se referir a relação jurídica privada entre a Instituição Financeira, sem interferência da atuação jurisdicional. Isto é, o preposto da Instituição Financeira foi nomeado como fiel depositário e, por isso, remanesce a responsabilidade dela de eventuais danos a serem apurados”
.

Por sua vez, é incontroverso que a penhora recaiu sobre 150 vacas. Com efeito, a penhora materializa-se com o desapossamento da coisa, cuja apreensão e depósito ficam sob a guarda e conservação do depositário
que cuidará de sua administração
até a efetiva expropriação ou devolução, ou seja, na hipótese, o depositário tem o dever de administrar e restituir os animais que lhe foram confiados, bem como os frutos correspondentes aos bezerros nascidos no período e respectivas evoluções.

Assim é que, no caso, não há como afastar, a responsabilidade do depositário não só pela devolução das reses objeto de penhora, mas também pelos frutos decorrentes do depósito (gado) - matrizes e respectivas crias.

Isso porque, como constatado no laudo técnico elaborado por profissional habilitado, apresentado na inicial, a evolução das reses aponta uma discrepância entre os semoventes entregues, bem como estima os lucros cessantes. De relevo anotar que referido laudo se utilizou de dados da região, da propriedade, número de vacas e touros, percentual de natalidade, venda do gado e recompra, dentre outros, tudo a apontar para a veracidade dos fatos narrados pelo autor e o cumprimento do disposto no art. 373, I, do CPC.

Por fim, quanto aos lucros cessantes, importam na renda que o autor apelado deixou de auferir. No caso, o laudo técnico aponta o que o autor apelado deixou de acrescer ao seu patrimônio em razão da evolução do gado, da diferença do gado devolvido e o efetivamente devido. De maneira que, demonstrado o prejuízo (o que deixou de lucrar), devida a indenização.

Posto isto, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023